Tribunal: TJSP
Processo: 1001657-42.2017.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-30
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2006 a 2009. Alegações de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, de ausência dos melhoramentos exigidos pela CF e pelo CTN para incidência do IPTU e de que faz jus à isenção prevista pela LCM n. 160/2005. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretensão à reforma. Razões recursais da embargante que apontam que o

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2006 a 2009. Alegações de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, de ausência dos melhoramentos exigidos pela CF e pelo CTN para incidência do IPTU e de que faz jus à isenção prevista pela LCM n. 160/2005. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretensão à reforma. Razões recursais da embargante que apontam que o julgamento da lide foi prematuro. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa. Caso concreto em que a perícia requerida se mostra pertinente, a fim de se reconhecer, ou não, o preenchimento dos requisitos necessários para a incidência do IPTU e a eventual inserção de grande parte do imóvel em área de preservação permanente capaz de lhe garantir isenção total ou parcial caso se entenda devido o IPTU. Sentença anulada. Recurso provido para que seja possibilitada a realização da prova pericial requerida pela embargante, com determinação.